Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731659-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROCILDA MOURA ALVES RECORRIDO: IMILIA APARECIDA DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO, INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO E DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Segundo o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato. III. Na hipótese em que a prova documental produzida na fase postulatória é suficiente para elucidar os fatos relevantes para o deslinde da demanda, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de direitos que contempla expressamente a situação jurídica do imóvel, o cessionário não pode invocar validamente a existência de erro ou dolo com o objetivo de invalidá-la, consoante a inteligência dos artigos 138, 139, 145 e 147 do Código Civil. V. Além da natureza jurídica e dos termos categóricos do contrato celebrado, ninguém pode invocar o desconhecimento de que a propriedade de bens imóveis provém do registro imobiliário, segundo o disposto nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, 2o, § 1o, da Lei 7.433/1985, e 54 da Lei 13.097/2015. VI. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 166, inciso IV, e 169, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico celebrado entre as partes seria nulo, não anulável. Aduz que se trata de transferência a non domino, razão pela qual o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico não se submente ao prazo prescricional, pois o vício não se convalida com o decurso do tempo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 166, inciso IV, e 169, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, somente será admitido quando no recurso especial se indicar a violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e for reconhecida a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de instância facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no AREsp n. 2.590.155/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009